Tribunal: TJES
Processo: 5016537-71.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016537-71.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANGELO GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016537-71.2022.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: ANGELO GONCALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE DADOS CADASTRAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANGELO GONCALVES DOS SANTOS em desfavor de BANCO PAN S.A. Narra o autor, em síntese, que em 03/07/2022 acessou sua conta junto ao banco réu, ocasião em que observou que não ocorrera a sistemática de costume, não tendo recebido a confirmação de pagamento através de mensagem que usualmente recebia. Alega que em contato com a requerida através do protocolo de nº 86235307, foi informado que em 28/06/2022, às 14:00, outro número de celular havia se cadastrado no aplicativo. Afirma que se tratava de um estelionatário que atingiu seu objetivo, sem a menor dificuldade em acessar o aplicativo da ré, com uma falha de segurança. Aduz que após a mudança de número feita e autorizada pelo banco réu, foram realizados dois empréstimos em nome do autor. Relata que entrou em contato com a demandada para contestar as cobranças, mas que restou negada, conforme protocolo de nº 0057574848, sendo apontado que a fraude teria sido cometida por culpa do autor. Conquanto tenha solicitado a gravação do atendimento em que ocorrera a troca do número, tal solicitação restou negada. Aponta que os empréstimos depositados em suas conta foram transferidos para a conta de titularidade de LUCAS RIBEIRO LUCIO, através da chave PIX nº 11 91357-4124, no Banco C6, tendo a ré bloqueado a conta do demandante e modificado o número nela registrado, de forma que voltou a constar o verdadeiro número do titular da conta. Por fim, aponta que um dos empréstimos realizados pelo estelionatário foi relativo à antecipação do FGTS do Autor, pelo sistema saque-aniversário, tendo sua conta sido bloqueada. Ante tal cenário, pugna para que a ré seja condenada a liberar o requerente quanto aos empréstimos fraudulentos, deixando-o livre de qualquer ônus, com liberação, por consequência, da sua conta do FGTS e reversão do saque-aniversário, bem como ser indenizado pelos danos morais suportados no importe de R$ 35.000,00.”

1.1. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, motivo pelo qual o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a instituição bancária deve responder pelos danos decorrentes da contratação de empréstimos em nome do autor sem sua autorização.

III – PRELIMINARES

3. Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia complexa, eis que os documentos que instruem os autos já são suficientes para deslinde do feito. Ademais, o recorrente sequer indicou qual prova pericial pretendia produzir, deixando de demonstrar a
utilidade
da providência requerida. Rejeito a preliminar.

4. Rejeito ainda o chamamento ao processo da pessoa jurídica Caixa Econômica Federal. Primeiro que tal intervenção é incompatível com o microssistema do juizado especial (art. 10 da Lei 9.099/95). Segundo que o direito material invocado recai tão somente em face da ré, vez que a suposta fraude ocorreu por falha na segurança do “internet bank” do banco réu, sendo, assim, legitimado a responder pelo defeito.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5.1. Conforme bem apontado pelo Juízo sentenciante
“[...] Com relação à contratação dos empréstimos, verifico que o banco réu trouxe aos autos as avenças supostamente firmadas com o autor (IDs. 19235352 e 19235653), em que é possível verificar que ambas as contratações foram realizadas eletronicamente, com apresentação de selfie idêntica em ambos os instrumentos, sendo possível perceber, de plano, a nulidade das celebrações. [...] Isso porque não há nenhuma prova de que o requerente estivesse presente nas geolocalizações apresentadas nos contratos. Ademais, necessário pontuar que em de análise das coordenadas apresentadas nas avenças, foi possível ser constatado por este Juízo, através de consulta via ferramenta gratuita do Google Maps, que tais pontos se referem à localidade de Sítio Botuquara, São Paulo/SP, o que reforça a ocorrência de fraude, especialmente quando a chave PIX destinatária dos valores recebidos na conta do autor é de celular com DDD 11 (São Paulo). [...] Além disso, quanto às selfies, tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma foto qualquer, sem outros elementos que confirmem a efetiva contratação, especialmente quando idênticas as imagens nas duas contratações, ainda que realizadas em datas distintas.”
. Dessa forma, verifico que não restou comprovado nos autos que a consumidora Recorrida, de fato, tenha realizado a solicitação dos referidos empréstimos consignados, em que pese o crédito na conta de sua titularidade. Nesse diapasão, não há como acolher a tese recursal de que as cobranças são devidas e oriundas de contrato válido e eficaz, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia ao Recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

5.2. Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência da consumidora. A responsabilidade do Recorrente por falha do serviço é de ordem objetiva, não comportando digressões acerca de culpa. Com efeito, na medida em que o Recorrente assume o risco de contratações desprovidas de checagem segura acerca dos dados que lhes são repassados, assume também o ônus de arcar com prejuízos decorrentes da ação de estelionatários, bem como de reparar os danos causados a pessoas que, como o Recorrido, são surpreendidos com a inserção de um contrato fraudulento junto ao seu benefício previdenciário.

5.3. Destartes, observo que a indenização material comandada pelo Juízo de origem se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V - DISPOSITIVO

6. Recurso inominado RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)